Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES AO DISTRITO FEDERAL. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo excelso STF quando do julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a exemplo da ora em discussão, a fixação dos juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, assim, o quantum previsto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.
2. Consoante exegese do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12, inciso II, da Lei n. 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei n. 12.703/2012, os juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples e devem corresponder a: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos.
3. Na espécie, trata-se de ação monitória aparelhada com notas fiscais, com vencimentos em 22/12/2014, 24/12/2014, 30/12/2014, 31/12/2014, 6/8/2015, 20/7/2015, 30/11/2015 e 19/5/2015, relativas ao fornecimento, pela apelada, de insumos médico-hospitalares ao Distrito Federal, ora apelante.
4. A par de tal quadro, diversamente do consignado na r. sentença, o percentual relativo aos juros de mora do débito objeto de cobrança nos presentes autos não deve observar, de forma fixa, o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, mas, sim, os exatos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c/c art. 12, II, alíneas “a” e “b” da Lei n. 8.177/91, que prevê dois diferentes percentuais para atribuição de tal encargo, a depender do patamar referente à taxa Selic fixado pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil (BCB).
5. Recurso conhecido e provido.